Tribunal: TJES
Processo: 5007044-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007044-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HANNA BLAUTH XIMENES LOPES e outros

APELADO: PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007044-11.2023.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE NEY GERALDO MAGELA FERREIRA

APELADO: PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE NEY GERALDO MAGELA FERREIRA contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face de PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de complementação das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, após a formação da relação processual, a extinção do processo por ausência de complementação das custas iniciais deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, após a triangularização processual, a extinção do processo por ausência de complementação das custas se assemelha à hipótese de abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exigindo, portanto, a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do §1º do mesmo artigo.

4. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais é medida excepcional, cabível apenas antes da citação do réu. Após a angularização processual, a extinção do feito sem intimação pessoal do autor configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença.

5. As demais matérias prejudiciais suscitadas em contrarrazões, como intempestividade, cabimento dos embargos de terceiro e inépcia da inicial, devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, após a complementação das custas, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

7. Após a formação da relação processual, a extinção do processo por ausência de complementação das custas iniciais deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §8º; 290; 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.910.279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/11/2024; TJRJ, APL 0805426-07.2023.8.19.0209, Relª Desª Denise Levy Tredler, j. 14/05/2024; TJCE, AC 0034149-81.2013.8.06.0112, Relª Desª Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 14/02/2024; TJES, AC 0020302-53.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 02/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto
ESPÓLIO DE NEY GERALDO MAGELA FERREIRA
em face da sentença inserida no ID 9096470, integrada no ID 9096477, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Vitória que, nos autos dos embargos terceiros opostos em face de
PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, por ausência de complementação das custas iniciais.

Em suas razões recursais (ID 9096480), o apelante sustenta a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por ausência de complementação das custas iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 9096483, em que o apelado, alega, prejudicialmente, i) que o apelado deveria ter realizado o pagamento das custas complementares quando opôs os embargos de declaração em face da sentença, em atenção ao disposto no artigo 272, §8º, do CPC; ii) a intempestividade dos embargos de terceiros; iii) o não cabimento dos embargos de terceiro; iv) a inépcia da petição inicial; e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de
embargos de terceiro
opostos por
ESPÓLIO DE NEY GERALDO MAGELA FERREIRA
em face de
PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS
, objetivando a manutenção da posse do apartamento residencial de cobertura n. 4, com vaga de garagem, do Edifício
La Residence
, situado na Avenida Dante Michelini, n. 777, Mata da Praia, Vitória-ES, imóvel este que foi adjudicado pela sociedade de advogados nos autos do processo n. 0040235-55.2011.8.08.0024, onde tramita o Cumprimento de Sentença deflagrado pela parte embargada contra a empresa Patagônia Transporte Internacional LTDA.

Ao receber a inicial, o julgador singular determinou a citação do embargado antes da apreciação do pedido liminar, oportunidade em que determino a suspensão da medida imposta nos autos do cumprimento de sentença nº 0040235-55.2011.8.08.0024, referente ao despacho de ID 21758683 daqueles autos, especificamente para suspender a ordem de desocupação imediata, até ulterior análise do pedido de urgência, postergado conforme delineado no item anterior.

Devidamente citado, o embargado se manifestou por meio de petição acostada no id 23412173, alegando, em síntese: i) a intempestividade dos embargos de terceiro; ii) a ciência inequívoca da embargante acerca do cumprimento de sentença processado nos autos de n. 0040235-55.2011.8.08.0024; iii) a impossibilidade de manejo dos embargos de terceiro para a anulação da adjudicação perfeita e acabada; iv) ausência de demonstração da posse; v) impugnação ao valor da causa; v) necessidade de prestação de caução.

Logo após, foi proferida a decisão no II 9096463, que i) acolheu a impugnação ao valor da causa, corrigindo-o para R$800.000,00 (oitocentos mil reais); ii) reconheceu a perda do objeto do pedido de tutela urgência, revogando a suspensão determinada no despacho anterior; e iii) determinou a intimação do embargante para se manifestar sobre a intempestividade e o cabimento dos embargos de terceiro.

Apesar de devidamente intimado do pronunciamento retro, o embargante não se manifestou.

Nesse contexto, foi prolatada a sentença objurgada, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais, tendo o julgador singular adotado a fundamentação de que “
a extinção operada no caso dos autos não se confunde com a hipótese decorrente do abandono de causa, prevista no art. 485, inciso III, do CPC, a qual, especificamente, exige a intimação pessoal da parte, conforme expressamente previsto no §1º do aludido dispositivo legal
” e “
que o §1º, do art. 485, do CPC, não exige a intimação pessoal da parte, antes que se proceda à extinção da ação, quando seu fundamento foi a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo
”.

De início, registro que o §8º, do artigo 272, do CPC estabelece que “
a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
”.

Com base no referido dispositivo, o apelado sustenta
que o embargante deveria ter deduzido a nulidade de intimação como preliminar nos embargos de declaração opostos em face da sentença, por ser a primeira oportunidade que teve para deduzir a nulidade.

No caso dos autos, apesar do esforço argumentativo do apelado, entendo que a pretensão recursal não se refere à eventual nulidade de intimação, sendo alusiva a eventual inobservância do procedimento, por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte autora, sendo, assim, inaplicável o disposto no artigo 272, §8º, do CPC.

No que se referem às demais matérias prejudiciais deduzidas em contrarrazões, entendo que, na hipótese de provimento do presente recurso e de efetivada a complementação das custas iniciais, elas devem ser previamente analisadas pelo julgador singular sob pena de supressão de instância.

Portanto, eventual cabimento e intempestividade dos embargos de terceiros e inépcia da petição inicial, somente poderão ser apreciados após a devida complementação das custas processuais.

Superadas tais questões,
o cerne da controvérsia reside em averiguar se antes de julgar extinto o processo por ausência de complementação das custas iniciais, seria necessária a prévia intimação da parte.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça adota a orientação de que, havendo a triangularização processual, a extinção do processo pelo não recolhimento das custas complementares deve ser precedida da intimação pessoal do autor. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE
.
1. A controvérsia central do recurso especial limita-se a definir se a extinção do processo sem resolução do mérito por desatendimento da ordem judicial de complementação de custas processuais, ocorrida após a angularização da relação processual, em virtude do acolhimento de impugnação ao valor da causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o cancelamento da distribuição é medida excepcional, adstrita às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da distribuição. 3. O não recolhimento de custas complementares em razão do acolhimento de impugnação ao valor da causa formulado em contestação não importa em cancelamento da distribuição. 4.
A extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares após a angularização da relação processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a exigir, nos termos do § 1º, do mesmo dispositivo, a prévia intimação pessoal da parte
.
5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.910.279/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

No mesmo sentido situa-se a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES. Necessidade de prévia intimação pessoal da parte. Incidência da Súmula nº 290 deste TJRJ. Provimento do recurso. Caso sob exame, que versa sobre cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas complementares. Aplicação do entendimento jurisprudencial sedimentado neste TJRJ por meio da Súmula nº 290, segundo a qual é necessária a intimação pessoal do autor para a complementação das custas processuais, restringindo-se o disposto no art. 290, do código de processo civil à hipótese de ausência de recolhimento das custas iniciais.
Error in procedendo
, que impõe a anulação da sentença
. Precedentes jurisprudenciais: 0807466-05.2022.8.19.0206. Apelação des(a). Elton martinez Carvalho leme. Julgamento: 14/05/2024. Oitava camara de direito privado (antiga 17ª Câmara Cível); 0803767-97.2022.8.19.0014. Apelação. Des(a). Cleber ghelfenstein. Julgamento: 12/09/2024. Decima segunda camara de direito privado (antiga 14ª Câmara Cível); 0136927-67.2020.8.19.0001. Apelação. Des(a). Carlos Eduardo da rosa da Fonseca passos. Julgamento: 23/08/2023. Terceira camara de direito privado recurso a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0805426-07.2023.8.19.0209; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Denise Levy Tredler; DORJ 17/10/2024; Pág. 641)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito industrial.
Extinção do feito, sem julgamento de mérito. Acolhimento da impugnação do valor da causa aventada pela parte ré. Alteração do valor da causa. Não recolhimento das custas complementares pela parte autora. Cancelamento da distribuição. Descabimento. Necessidade de intimação pessoal da parte autora. Não observância.
Error in procedendo
. Sentença anulada de ofício
. Recurso conhecido e prejudicado. (TJCE; AC 0034149-81.2013.8.06.0112; Juazeiro do Norte; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jane Ruth Maia de Queiroga; DJCE 14/02/2024; Pág. 121)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS JUDICIAIS RECOLHIDAS A MENOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo, tendo o Juízo de primeiro grau extinguido o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, cancelando a distribuição, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil.
2. Apelante que comprova o recolhimento das custas complementares posteriormente à prolação da sentença.
3. Autor que deveria ter sido intimado pessoalmente para a complementação das custas processuais, antes da vinda do Decreto extintivo. A aplicação do art. 290 do CPC é adstrita ao cancelamento da distribuição decorrente da total ausência do preparo inicial da lide, e não da complementação das custas recolhidas em valor inferior ao devido. Incidência do verbete sumular nº. 290, do TJRJ. 4. Destarte, diante da ausência de intimação pessoal para o recolhimento, não há que se falar em inércia, vez que o prazo sequer teve início, afastando-se assim a possibilidade de extinção do processo, mostrando-se inadequada a opção adotada na sentença. 5. Sentença que se anula.
Prosseguimento do feito. 6. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0830967-60.2023.8.19.0203; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi; DORJ 04/03/2024; Pág. 831)

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA APELADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DAS CUSTAS DEPOIS DE DESPACHADA A INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA APELADA. RECURSO PROVIDO
. 1. O cancelamento da distribuição tem como pressuposto a intimação da parte, na pessoa do seu advogado, para o pagamento ou a complementação das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (CPC/2015, art. 290).
2. - Se o juiz despachar a petição inicial e for estabelecida a relação processual com a citação do réu, não mais há justificativa para o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas de ingresso. 3. É que ainda que não seja atendida a determinação de complementação do valor das custas pela apelada, o apelante deverá ser intimado para manifestar sua anuência sobre eventual abandono da causa pela apelada (CPC, art. 485, § 6º).
4. Caso dele discorde, o cumprimento do devido processo legal implica no julgamento de mérito, pois o apelante tem interesse recursal sempre que possa buscar pelo recurso um resultado de mérito que lhe dará coisa julgada material, o que ele não recebe com a decisão que extingue o processo sem resolução de mérito. 5. É que em tendo reconhecida a pretensão deduzida no recurso, a condenação da apelada ao pagamento das custas complementares, das custas finais ou remanescentes, é a consequência lógica do provimento judicial emitido a seu favor. 4. - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0020302-53.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/05/2023; DJES 11/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PRÉVIAS NÃO RECOLHIDAS NA INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Como cediço, a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, de modo a garantir que a gratuidade seja concedida apenas em favor daqueles que não dispõem de recursos suficientes ao custeio da tramitação do feito. 2. O autor buscou adquirir uma unidade imobiliária, aliado ao fato de que adotou postura incompatível com a alegada hipossuficiência, uma vez que não se insurgiu contra o indeferimento da gratuidade, recolhendo grande parte das custas prévias, bem como para a interposição desta apelação cível.
3. De acordo com o artigo 290 do atual Código de Processo Civil, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 4. Hipótese em que o réu já tinha sido citado, tendo sido, inclusive, saneado e organizado o processo, razão pela qual não é cabível o cancelamento da distribuição do feito, sendo inaplicável o Art.290 do CPC, no qual se funda o édito condenatório. 5. Constatada a ausência do pagamento integral das custas iniciais, após a revogação do benefício da gratuidade de justiça e a citação do réu, deverá ser observado o preceito do Art. 485, §1º, do CPC, devendo a intimação da parte ser pessoal e não mais na pessoa do seu advogado.
6. Ainda que não seja atendida a determinação de complementação do valor das custas pelo autor, o apelado deverá ser intimado para manifestar sua anuência sobre eventual abandono da causa, nos termos do Art. 485, § 6º do CPC. 7. O princípio da não surpresa, contemplado no Artigo 10 do Código de Processo Civil, justifica a anulação da sentença para afastar a deserção e conceder à parte nova oportunidade de complementação do preparo. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para ANULAR a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal do autor, ora apelante, ou de sua procuradora, para complementar o pagamento do valor das custas, no prazo de 5 (cinco)dias. (TJES; AC 0027505-65.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; data 15/09/2023)

Assim, não sendo verificada a necessária intimação pessoal da parte autora, é de rigor o provimento do recurso.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESPÓLIO DE NEY GERALDO MAGELA FERREIRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/02/2025 às 16:39:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55584018022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.